Tribunal: TJBA
Processo: 8050115-34.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8050115-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOSE HAMILTON QUEIROZ DOS SANTOS Advogado(s): LUANE SANTOS REIS, LUAN SANTOS REIS, DANILO PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 . Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal requerida por JOSE HAMILTON QUEIROZ DOS SANTOS, contra acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça, que manteve a condenação proferida pela juíza de Direito da 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR, que o condenou pela prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas ilícitas, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, às penas definitivas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, e a 583 dias multa, e a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e a pena de 750 dias multa, respectivamente. As penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime inicialmente fechado e cada dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente. 2. Cabe assinalar, que para que seja possível a revisão criminal basta que a questão tenha sido enfrentada por esta Corte e que o pedido se ajuste a uma das hipóteses constantes do art. 621, CPP. 3. Após a prolação da sentença condenatória pelo juízo primevo, houve a interposição de recurso de apelação e, em face do ora peticionante, o apelo foi julgado improcedente à unanimidade por este E. Tribunal de Justiça. O acórdão foi devidamente publicado consoante certidão acostada ao Id 33328973 dos autos do Recurso de Apelação nº 0308998-41.2015.8.05.0001. 4. Ato contínuo, foi interposto Recurso Especial (id. 33757371), inadmitido nos termos da decisão de Id 38349138. O que ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial, o qual foi também não foi conhecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (id. 44798578), culminando no trânsito em julgado do Acórdão. 5. Busca o requerente, mais uma vez, por meio da presente Revisão Criminal, a modificação da dosimetria da pena aplicada, pedido este que já foi indeferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 0308998-41.2015.8.05.0001. 6. O peticionante expressamente afirma na exordial que “presente revisão criminal, cujo propósito, no âmago, é rever aspectos da dosimetria da pena”. As razões expostas no pedido limitaram-se a demonstrar a irresignação do requerente com o conteúdo da dosimetria da pena, realizada pelo juízo de primeiro grau e mantida no julgamento do apelo, não havendo, por outro lado, a demonstração do excepcional cabimento de novo pedido revisional. 7. Ao revés, da leitura das razões da Revisão Criminal, trazidas com lastro no art. 621, Código de Processo Penal, constata-se o seu descabimento, visto que não há falar-se de sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, bem como não houve demonstração de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Isto porque, como é cediço, toda a matéria questionada nesta Revisão Criminal já foi objeto de análise pelo juízo primevo e em sede de Recurso de Apelação por este E. Tribunal de Justiça. Tendo sido, inclusive, objeto de Recurso Especial e Agravo Interno não admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. É justamente em razão da sua natureza restritiva (por não se tratar de recurso, mas sim de ação autônoma de impugnação) que se torna inviável a utilização da Revisão Criminal como meio de impugnação de sentenças condenatórias, como se se tratasse de novo recurso de Apelação.9 9. Além disso, ao se admitir a utilização da revisão criminal em casos em que não demonstrado o seu cabimento, como o que ora se examina, esta Corte passaria a revisar seus próprios julgados, subvertendo o sistema processual de competências e recursal pátrio. 10. Como bem pontuado pela Ilustre Procuradora de Justiça Lícia Maria de Oliveira: “A presente revisão não merece ser conhecida. Deveras, nota-se que a narrativa firmada pelo peticionante não se enquadra em quaisquer das situações previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. [...]Com efeito, não se pode admitir que a Revisão Criminal seja manejada à imagem e semelhança dos recursos ordinários, pretendendo-se uma reavaliação do conjunto probatório subjacente à condenação, tampouco a sua utilização como segunda Apelação. Por mais que se reconheça, por força do art. 623 do Código de Processo Penal, a legitimidade ativa do revisionando para veicular a pretensão em análise, fato é que a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal. Nessa senda, as teses elencadas estão dissociadas de novos fatos ou provas e foram discutidas quando da análise da insurgência defensiva, conforme se observa da ementa abaixo, concernente ao Acórdão hostilizado, disposto no ID 67205651”. 11. Sendo assim, o requerente em sua peça inicial reitera tão-somente a sua irresignação em relação a condenação que sofrera, não observando, portanto, nenhum dos requisitos do art. 621 do CPP. 12. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão 8050115-34.2024.8.05.0000, em que figuram como requerente JOSE HAMILTON QUEIROZ DOS SANTOS e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça